Tribunal: TJDFT
Processo: 0707849-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707849-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: EMANUELLE BARROS DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID 224214205 do processo n. 0729663-17.2019.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Emanuelle Barros da Silva, indeferiu os pedidos de “i) intimação da parte exequente para que esclareça, objetivamente, se realizou qualquer tipo de intervenção cirúrgica reparadora antes de apresentar o orçamento juntado aos autos; ii) exigência da juntada de, ao menos, três orçamentos; iii) intimação da exequente para que indique as contas de todos os prestadores de serviços e fornecedores de produtos que forem contratos para a realização dos procedimentos necessários; iv) intimação da executada para que traga aos autos os relatórios médicos que comprovem a realização de cada um dos procedimentos e a utilização de cada produto na realização dos serviços, bem como as notas fiscais respectivas; v) que a obrigação de pagamento de cada uma das etapas ocorra somente com a efetiva marcação do procedimento”. Em suas razões recursais (ID 69422557), sustenta a agravante que o feito de origem objetivava, inicialmente, o cumprimento da obrigação de fazer prevista em sentença, consistente no custeio de procedimentos cirúrgicos de reparação pós-bariátrica, contudo a obrigação foi convertida em perdas e danos no valor de R$144.810,00 (cento e quarenta e quatro mil oitocentos e dez reais). Descreve que o montante requerido inclui cirurgias já realizadas e que a agravada não compareceu em consulta avaliativa para a continuidade dos procedimentos. Sustenta que “a natureza da obrigação de fazer fixada pela sentença exige de ambas as partes a cooperação para que o cumprimento seja levado a termo”. Entende que, em razão da complexidade dos procedimentos, “não lhe é dada a opção de encaminhar à cirurgia a agravada sem qualquer avaliação de sua situação clínica atual”. Aponta não ter sido “obrigada a custear a cirurgia com o médico assistente da agravada”. Cita que “a autora já se submeteu a duas das três cirurgias e que, comunicada para comparecimento à nova consulta para realização da última das etapas cirúrgicas, a autora deixou de comparecer ao consultório do médico responsável pela realização do procedimento”. Descreve que, “tais situações, expostas nos autos do processo pela agravante em todas as oportunidades em que foi instada, não podem ser consideradas preclusas porque decorrem de fatos consumados, devidamente noticiados os autos”. Entende que “as evidências apontam para o fato de que a intenção da recorrida é auferir os valores das perdas e danos, mesmo tendo feito duas das três etapas de procedimentos programados e impondo dificuldades injustificadas para a realização da última das cirurgias necessárias”. Menciona o enriquecimento sem causa da parte exequente. Sustenta a necessidade de apresentação de, ao menos, 3 (três) orçamentos dos valores das cirurgias, nos termos do enunciado n. 56 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Argui que “os valores trazidos nos autos [pela credora] não se conformam com os valores praticados no mercado para procedimentos como os que a autora pretende se submeter”. Expõe “não se tratar de medida inadequada compelir que a autora indique as contas de todos os prestadores de serviços e fornecedores de produtos que eventualmente forem contratados para a realização dos procedimentos necessários para que os valores sejam diretamente transferidos para as suas contas, e traga aos autos os relatórios médicos que comprovem a realização de cada um dos procedimentos e a utilização de cada produto utilizado na consecução dos serviços, bem como as notas fiscais respectivas”. Descreve existir nos autos de origem “determinação de bloqueio das suas contas no valor de R$183.809,82” (cento e oitenta e três mil oitocentos e nove reais e oitenta e dois centavos). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, impedindo a realização de penhora de valores. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para determinar “i) à autora que indique precisamente a quais procedimentos se submeteu nos dias 5/11/2020 e 23/2/2021, ii) que não se declare a obrigação de fazer descumprida antes que a autora se submeta à consulta marcada, a qual não compareceu, e iii) que todas as transferências de valores sejam feitas em nome dos prestadores de serviços que porventura realizarem os procedimentos cirúrgicos na agravada, mediante apresentação da respectiva nota fiscal e relatórios médicos”. Preparo recolhido (ID 69423840). Os autos foram redistribuídos aleatoriamente a esta Relatoria, em razão de o Exmo. Des. Fabio Eduardo Marques não mais integrar o quórum desta d. 7a Turma Cível (ID 64791565). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Verifica-se que o procedimento de origem refere-se a cumprimento de sentença, cuja parte dispositiva condenou a operadora de saúde ré a obrigação de fazer de “autorizar, custear e fornecer a todos os materiais necessários para a realização do procedimento cirúrgico de a cirurgia reparadora de reconstrução mamária com próteses, correção cirúrgica da assimetria mamária, dermolipectomia para correção de abdome em avental, correção cirúrgica de diástase dos retos abdominais, herniorrafia umbilical, plástica em Z ou W – cirurgia de braços, coxas e glúteos, extensos, ferimentos, cicatrizes ou tumores – cirurgia de braços coxas e glúteos, enxerto composto – face, extensos ferimentos, excisão e retalhos cutâneos da região – face, tudo conforme descrito em laudo médico”. A referida obrigação de fazer foi convertida em perdas e danos, no curso do feito executivo, ante o seu descumprimento pela parte executada (ID 204717849). Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao pedido recursal de “determinar à autora que indique precisamente a quais procedimentos se submeteu nos dias 5/11/2020 e 23/2/2021”, a parte exequente já se manifestou nos autos, em diversas oportunidades, que não realizou nenhuma das cirurgias plásticas que a ré foi obrigada a custear (IDs 214157978 e 216159753). Em relação ao pedido de “que não se declare a obrigação de fazer descumprida antes que a autora se submeta à consulta marcada, a qual não compareceu”, observa-se que foi proferida decisão, em 5/11/2024 (ID 216548189), a qual reconheceu o referido descumprimento, contra a qual não foi interposto recurso. Assim, neste momento processual, a pretensão estaria preclusa, nos termos do art. 507 do CPC. Por fim, no tocante ao pleito de “que todas as transferências de valores sejam feitas em nome dos prestadores de serviços que porventura realizarem os procedimentos cirúrgicos na agravada, mediante apresentação da respectiva nota fiscal e relatórios médicos”, a conclusão da magistrada de origem, a princípio, mostra-se escorreita, “uma vez que, convertida a obrigação de fazer em obrigação de pagar [perdas e danos], cabe à parte exequente dar a destinação que entender de direito ao numerário, ressalvando-se que não há qualquer indício de atitude de má-fé por parte da exequente e que a parte executada teve a chance de cumprir a obrigação de fazer, contudo, optou por não fazê-lo”. Por outro lado, no que se refere ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, vale pontuar que a simples menção aos supostos efeitos patrimoniais decorrentes da r. decisão agravada, em razão da possível penhora de valores em suas contas bancárias, não se revelam suficientes para concessão do efeito suspensivo requerido. Com efeito, a constrição de bens constitui rota natural do feito executivo, quando não há o pagamento voluntário da obrigação. Ainda, não há falar em irreversibilidade da penhora, tendo em vista que eventuais valores desembolsados pela agravante podem ser objeto de ressarcimento em caso de provimento do agravo de instrumento. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora